Tribunal: TJSP
Processo: 2023120-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Locação de imóvel não residencial. Ação de execução de título extrajudicial. Acordo homologado judicialmente. Descumprimento da avença e pedido de prosseguimento da execução. Impugnação do executado alegando coação para assinar a fiança. As mensagens de aplicativo apresentadas por ele não comprovam, de plano, a existência de vício insanável na formação do título executivo. Diante disso, caberia

Ementa:
Locação de imóvel não residencial. Ação de execução de título extrajudicial. Acordo homologado judicialmente. Descumprimento da avença e pedido de prosseguimento da execução. Impugnação do executado alegando coação para assinar a fiança. As mensagens de aplicativo apresentadas por ele não comprovam, de plano, a existência de vício insanável na formação do título executivo. Diante disso, caberia ao executado, se o caso, opor tempestivamente embargos à execução, a fim de requer dilação probatória, para, por exemplo, indicar testemunhas, mas deixou de assim proceder. Decisão mantida.

Recurso improvido.